Tribunal: CARF
Processo: 10640.720687/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720687/2010-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.455 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
LUIZ ANTONIO FERREIRA LOPES E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos e providos, com efeito
modificativo, quando constar contradição entre a decisão e seus fundamentos,
no que diz respeito ao conhecimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para que conste na parte dispositiva da ementa, assim como da conclusão do julgado, que o
recurso voluntário foi parcialmente conhecido.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo CONSELHEIRO DENNY
MEDEIROS DA SILVEIRA, sob o fundamento de contradição entre a decisão e seus
fundamentos, no que diz respeito ao conhecimento do recurso voluntário.
A decisão embargada restou assim ementada (fl. 383):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720687/2010-00
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de afastar o
pressuposto de fato do lançamento fiscal.
Os embargos foram admitidos e encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os embargos de declaração são tempestivos e a Fazenda Nacional é parte legítima
para apresentá-los.
Das alegações de embargos
- Contradição
O embargante alega contradição entre a decisão e seus fundamentos, no que diz
respeito ao conhecimento do recurso voluntário.
Entendo que assiste razão ao embargante pois, de fato, constou no voto condutor
do acórdão embargado o parcial conhecimento do recurso voluntário.
Confira-se o que diz os embargos de declaração (fls. 392 e 393):
Conforme se observa no voto condutor do acórdão embargado, o recurso voluntário foi
conhecido parcialmente. Confira-se:
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado pelo próprio Contribuinte, porém,
será conhecido apenas parcialmente, não se conhecendo da alegação quanto “aos
créditos com histórico ‘AV. DE CRÉDITO’”, uma vez que tal alegação não foi levada
ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância.
Inclusive, diga-se de passagem, segundo consta no recurso, tais créditos não teriam sido
aceitos pela fiscalização por falta de apresentação dos contratos.
De qualquer modo, por representar inovação recursal, a apreciação dessa alegação
importaria em afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o
processo administrativo tributário.
Contudo, na conclusão do voto é negado ao recurso voluntário como um todo, sem
menção ao seu conhecimento parcial:
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Portanto, resta patente a contradição apontada no acórdão, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma Julgadora.
Assim, entendo que tem razão ao embargante.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.455 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

Nesse ponto, os embargos de declaração devem ser acolhidos e providos, com
efeito modificativo, para que conste na parte dispositiva da ementa, assim como da conclusão do
julgado, que o recurso voluntário foi parcialmente conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para que conste na parte dispositiva da ementa,
assim como da conclusão do julgado, que o recurso voluntário foi parcialmente conhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 398
DF CARF MF
Original